Tribunal: TJDFT
Processo: 0064365-45.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0064365-45.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: IVONETE DA CONCEIÇÃO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. APELO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença extintiva de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), fundamentada na ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da intimação pessoal do exequente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente; e (ii) a aplicabilidade da prescrição intercorrente na hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, caracteriza-se como pessoal para todos os efeitos legais quando direcionada a parceiro eletrônico. 4. Histórico processual demonstra sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. Após acordo homologado em 16/06/2014 e posterior descumprimento, o exequente requereu múltiplas diligências para localização de bens, todas sem resultado satisfatório. 4.1. Diante da ausência de bens penhoráveis, em 22/02/2021 o juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Transcorrido o prazo de suspensão, o exequente foi intimado para dar andamento ao feito em 25/02/2022, quedando-se inerte. 4.2. Em 19/05/2022, o banco exequente requereu a expedição de certidão de crédito do débito, manifestação insuficiente para interromper a prescrição intercorrente. Em 06/07/2022, os autos foram remetidos ao arquivo para aguardar o decurso do prazo prescricional. 4.3. Em 13/03/2025, as partes foram intimadas para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição, transcorrendo in albis o prazo para manifestação, culminando na sentença extintiva proferida em 14/05/2025. 5. Considerado o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo em 22/02/2022, e o prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário (art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil), a sentença extintiva mostra-se adequada, pois transcorreram mais de 3 anos desde a ausência de localização de bens penhoráveis. 6. Inocorrência de aplicação retroativa da Lei 14.195/2021, porquanto a extinção do feito pela prescrição intercorrente baseia-se na sistemática anterior ao advento da referida lei, a qual já previa o início do prazo prescricional após o término do prazo de suspensão. 7. Precedente Turmário: “(...) 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira exequente deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.” (0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica via sistema de processo eletrônico, realizada a parceiro cadastrado, possui caráter pessoal, atendendo ao requisito do art. 485, § 1o, do CPC. 2. Decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano sem localização de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente aplicável à espécie." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1o, 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0702150-17.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 31/10/2023; TJDFT, Apelação Cível 0736694-77.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18/09/2023; TJDFT, Apelação Cível 07049013420198070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06/07/2022. O recorrente alega violação aos artigos 10 e 485, §1o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção do processo sem resolução do mérito, com decretação da prescrição intercorrente de ofício, sem prévia intimação pessoal da parte, mesmo com advogado constituído, por afrontar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirma que jamais deixou de impulsionar o processo, não havendo que se falar em inércia, bem como que a nova redação do §4o do artigo 921 do CPC não se aplica de forma retroativa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 485, §1o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De acordo com o que consta nos autos, em 22/02/2021, foi ordenada a paralisação do processo pelo período de um ano, fundamentada no artigo 921, III, do CPC (ID 73807481). Dessa forma, em 25/02/2022 foi atestado ter decorrido sem manifestação o período de paralisação do processo, procedendo-se à notificação da requerente para prosseguir com o feito no prazo de 5 dias (ID 73807482). Neste período, em 10 de maio de 2022 foi certificado o esgotamento do prazo da parte requerente para dar prosseguimento ao feito (ID 73807483). Por conseguinte, em 13/05/2022 foi proferido despacho determinando que fosse aguardado o esgotamento do prazo de trinta dias, observando-se o art. 485, inciso III, do CPC, após o qual, sem que houvesse pronunciamento da parte exequente, esta fosse pessoalmente notificada para promover o prosseguimento do feito em cinco dias, conforme o § 1o do mesmo artigo, sob pena de extinção (ID 73807484). (...) Em 06/07/2022 foi atestado o esgotamento do prazo para o exequente apontar bens à penhora, sendo enviados os autos ao arquivo para aguardar o esgotamento do prazo da prescrição intercorrente (ID 73807488). (...) O prazo de suspensão de 1 (um) ano findou em 22/02/2022, quando teve início a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4o do CPC. A sentença foi proferida no dia 15/05/2025, transcorrendo, assim, mais de 3 anos, desde que não foram localizados bens penhoráveis em nome do devedor, consoante disposto no §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Durante o período de suspensão, o processo permaneceu arquivado provisoriamente. Não houve qualquer manifestação do exequente capaz de interromper o prazo prescricional neste período. Na hipótese, foi constatado a paralisação do feito por mais de 30 (trinta dias). Em razão disso, a parte demandante foi intimada pessoalmente, de forma eletrônica (parceira eletrônica) para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), quedando-se, contudo, inerte – 73807484. Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, no sentido de que não ter sido atendido o requisito da prévia intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC), subsiste a extinção do processo porque a requerente se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, que, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006” (ID 76471031). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025